Tribunal: TJMT
Processo: 1008350-69.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008350-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 954.836.591-04 (AGRAVANTE), KARINE INES BERNA DE SOUZA - CPF: 028.054.779-01 (AGRAVANTE), MARLENE NEUHAUS DE SOUZA - CPF: 559.086.401-15 (AGRAVANTE), NBR - ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 62.106.086/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), NBR - ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 62.106.086/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ARAUJO TAVARES - CPF: 005.431.932-33 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA - CPF: 058.068.937-90 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE. GRÃOS E SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE BEM DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO PELO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de recuperação judicial de produtores rurais, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos produzidos e do rebanho bovino, ao fundamento de que tais bens não se qualificam como bens de capital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os grãos agrícolas e os semoventes podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial, aptos a atrair a proteção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A disciplina normativa da recuperação judicial condiciona o reconhecimento da essencialidade à prévia qualificação do bem como bem de capital, exigindo que seja corpóreo, não consumível, não perecível e integrado de forma duradoura ao processo produtivo.

4. Os grãos e os semoventes, por constituírem
produtos finais
da atividade agropecuária, possuem natureza consumível e perecível, sendo destinados à comercialização e geração de receita, não se enquadrando no conceito jurídico de bem de capital.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a incidência da cláusula de essencialidade sobre produtos agrícolas, vedando ao juízo
recuperacional
qualquer juízo valorativo sobre sua imprescindibilidade quando ausente a natureza de bem de capital.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A proteção conferida pela parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 exige que o bem seja qualificado como bem de capital. 2. Grãos agrícolas e semoventes, por serem bens consumíveis e constituírem
o
produto final
da atividade empresarial, não se enquadram como bens de capital, sendo inviável o reconhecimento de sua essencialidade.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008350-69.2026.8.11.0000 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos cultivados e dos bovinos criados pelo grupo devedor.

Os agravantes alegam que o reconhecimento da essencialidade de grãos, quando se está diante de produtores rurais cuja atividade-fim é justamente a produção agrícola, é medida imperativa e está em consonância com o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Sustentam que se trata de atividade é cíclica — colhe-se a safra, comercializa-se o produto e, com os recursos auferidos, custeia-se a produção seguinte —, de modo que a impossibilidade de fazer uso integral desses recursos poderá paralisar a próxima safra.

Pontuam que a expropriação dos grãos colhidos, seu principal ativo, acarretaria ausência total de receita para a continuidade do ciclo produtivo, em sentido contrário ao disposto nos
arts
. 6º, §7º-A, e 52, III, ambos da Lei de Recuperação e Falência.

Consignam, quanto aos semoventes, que todo o rebanho é imprescindível às suas atividades, cuja atuação é no manejo do gado de corte nas fases de cria, recria e engorda, de forma integrada e contínua, de modo que a expropriação de animais em qualquer das fases produtivas traria impacto negativo e imediato nas demais.

Informam, ainda, que o rebanho se encontra livre e desembaraçado, não sendo objeto de garantia de qualquer contrato com os credores.

Pedem a antecipação da tutela recursal.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (
id
350233894
)
.

Contraminuta apresentada

(
id n.

355894885
)
.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes pleitearam ao juízo a qu
o pedido de processamento
da Recuperação Judicial em favor de
João Batista de Souza, Karine
Ines
Berna de Souza e Marlene
Neuhaus
de
Souza,
auto
denominado
s
Grupo Cebola
. Em
tutela de urgência,
pugnaram pel
a antecipação dos efeitos d
o
stay

period
, com o reconhecimento da
essencialidade de diversos bens móveis e imóveis, bem
como da

sua
produção agrícola
e do seu rebanho bovino
, ao argumento de que se trata do produto oriundo da atividade empresarial desempenhada, sendo, portanto, indispensável à continuidade da produção
.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que os grãos
e o rebanho
não possuem natureza jurídica de bem de capital, o que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, inviabilizaria o exame de sua essencialidade.

A propósito, reproduz-se a parte fundamental da decisão:

Os requerentes pugnam pelo reconhecimento da essencialidade dos grãos (soja e milho) das safras 2024/2025 e 2025/2026 e dos semoventes, sob o fundamento de que tais bens integram o ciclo produtivo da atividade agropecuária e constituem fonte necessária à continuidade das operações e à geração de receitas.

Nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, a proteção conferida aos bens essenciais à recuperação judicial destina-se àqueles bens de capital, que são imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade empresarial, permitindo a continuidade produtiva.

No ponto, é cediço que os grãos e semoventes não se enquadram como bens de capital, haja vista que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, são considerados bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária.

Assim, os grãos e semoventes, objeto do pedido, correspondem ao
produto final
da atividade agrícola do grupo devedor e consequentes gerações de receita não se amoldam à definição de bens de capital essenciais ao soerguimento do grupo devedor, de modo que descabe esta invocação para sustentar o pedido dos requerentes. A propósito:

A parte final do §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005 que trata da proteção dos créditos extraconcursais durante o período de blindagem, impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que cabe ao devedor demonstrar a essencialidade do bem para o soerguimento econômico-financeiro da empresa. No entanto, antes disso, impõe-se verificar se o bem pode ser qualificado como bem de capital — isto é, se é corpóreo (móvel ou imóvel), não perecível, não consumível, e se está na posse da recuperanda, pois ao final do
stay

period
deve estar disponível para eventual restituição.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Terceira Turma do STJ no REsp nº 1.758.746/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
:

“(...) o bem, para ser considerado de capital, precisa ser corpóreo, utilizado no processo produtivo, estar na posse da recuperanda e não ser consumível ou perecível (...).”

Aplicando tais premissas, verifica-se que os grãos agrícolas
, bem como os semoventes
são bens consumíveis e perecíveis, destinados à comercialização e não à permanência no processo produtivo. Assim, não se enquadram como bens de capital, não podendo ser protegidos pela cláusula do § 3º do art. 49 da LREF.

Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência, como se observa no julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP (STJ) e no REsp nº 1.991.989/MA, ambos relatados pela Ministra Nancy Andrighi. Nestes precedentes, concluiu-se que os grãos, por serem o
produto final
da atividade agrícola, não atraem a aplicação da cláusula de essencialidade prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.

(...)

2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 4/10/2024.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.

(...)

7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.

Precedente.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022.)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO ATIVO. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. PRODUÇÃO AGRÍCOLA (
GRÃOS
). INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
ESSENCIALIDADE
.
BENS
CONSUMÍVEIS. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE
BEM
DE
CAPITAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

Quanto ao reconhecimento da
essencialidade
dos
grãos
produzidos, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.991.989/MA e
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP) estabelece que produtos agrícolas, por sua natureza consumível, perecível e por representarem o
resultado final
da atividade rural, não possuem as características de
bem
de
capital
. Portanto, não se submetem à cláusula de proteção do § 3º do art. 49 da LREF, cuja aplicação exige que o
bem
seja corpóreo, não perecível, não consumível e esteja na posse da recuperanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)
.

Os
grãos
agrícolas, por se
tratarem
de
bens
consumíveis e perecíveis e constituírem o
produto final
da atividade empresarial, não se qualificam como
bens
de
capital
, não atraindo a proteção conferida pela parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

(N.U 1020314-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)
.

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Cédula de produto rural com liquidação física. Penhor agrícola.
Grãos
de soja. Produto que não se encaixa no conceito de
bem
de
capital
. Impossibilidade de reconhecimento de
essencialidade
.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a
essencialidade
de
grãos
de soja vinculados à Cédula de Produto Rural com liquidação física e autorizou sua venda pelo devedor, com base no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

2. A agravante alega que os
grãos
garantem CPR com penhor agrícola registrado antes do deferimento da recuperação judicial, não se sujeitando aos seus efeitos, conforme o art. 11 da Lei 8.929/1994.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se
grãos
vinculados a Cédula de Produto Rural com liquidação física, garantida por penhor agrícola, podem ser considerados
bens
de
capital
essenciais à atividade empresarial, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

4. A Cédula de Produto Rural com liquidação física possui regime jurídico próprio (art. 11 da Lei 8.929/1994), cujo crédito está excluído dos efeitos da recuperação judicial, assegurado ao credor a restituição do produto vinculado.

5. Os
grãos
vinculados à CPR são produto da atividade rural,
bens
fungíveis e consumíveis, sem natureza jurídica de
bem
de
capital
.

6. O STJ firmou o entendimento de que produtos agrícolas não se enquadram como
bens
de
capital
nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, sendo inaplicável a ressalva da
essencialidade
.

7. O reconhecimento da
essencialidade
exige cumulativamente que o
bem
seja de
capital
e indispensável à atividade.

8. O uso da receita da venda para custear futuras safras não altera a natureza do
bem
nem justifica relativizar a garantia real, segundo a Lei nº 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para afastar o reconhecimento da
essencialidade
dos
grãos
vinculados à CPR e assegurar ao credor o direito à sua restituição.

Tese de julgamento: 1. Créditos e garantias vinculados a Cédula de Produto Rural com liquidação física e penhor agrícola regularmente constituído não se submetem à recuperação judicial (art. 11 da Lei 8.929/1994), sendo incabível sua retenção ou alienação pelo devedor. 2. Produtos agrícolas não são
bens
de
capital
e, portanto, não se enquadram na ressalva do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, ainda que se alegue sua relevância ao fluxo de caixa da recuperanda.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 49, § 3º; L. 8.929/1994, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.10.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 01.10.2024,
DJe
04.10.2024.

(N.U 1012713-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Portanto, revela-se inviável o reconhecimento genérico da essencialidade de toda a produção agrícola e pecuária dos agravantes.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026